Tribunal: STF
Processo: HC 56501
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO CRIMINAL - EXCESSO DE PRAZO JA SUPERADO
POR HAVER SIDO PROLATADA SENTENÇA FINAL CONDENATÓRIA.
PEDIDO ORIGINARIO NÃO CONHECIDO, VEZ QUE A PRETENSA COAÇÃO EMANARIA
DO JUÍZO DE 1 GRAU.
JULGAMENTO ÚNICO (ART. 131 DO RISTF).